Tribunal: TJDFT
Processo: 0705071-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTE DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando o depoimento do agente responsável pela prisão em flagrante, aliado às circunstâncias do caso, evidenciam que o apelante portava substância entorpecente que pretendia comercializar no interior do estabelecimento prisional.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, notadamente em se tratando de tráfico em estabelecimento prisional.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - Segundo o § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
V - Os maus antecedentes e a reincidência constituem óbice legal para a aplicação do privilégio.
VI - Recurso conhecido e desprovido.